Tribunal: TJDFT
Processo: 0789981-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de nulidade de procedimentos administrativos de trânsito, alegando vícios no auto de infração, ausência de tramitação concomitante das penalidades e inexistência de notificação válida.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a exigência de juntada da documentação listada pelo Juízo configurara ônus excessivo e cerceamento do acesso à justiça, alegando que tais documentos devem ser apresentados pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à demonstração da causa de pedir, cabendo ao autor suprir eventual deficiência quando regularmente intimado.
7. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação, especialmente estando todos eles ao seu alcance.
8. O requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível ao autor.
9. Não prospera a alegação do autor de que a exigência de juntada da documentação essencial configuraria obstáculo injustificado ao acesso à justiça ou afronta aos princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais. A exigência dirigida ao autor não tem por objeto documentos acessórios ou de difícil acesso, mas sim aqueles que constituem o próprio suporte fático de suas alegações — auto de infração, notificações, e processos administrativos de multa e de suspensão. Se o recorrente afirma nulidades específicas nesses documentos, é porque necessariamente teve acesso a eles; do contrário, estaria a deduzir pretensões temerárias ou especulativas, baseadas em vícios que sequer pôde verificar, mesmo estando regularmente representada por advogado, o que poderia caracterizar, inclusive, a litigância predatória. Assim, a ausência de juntada de tais documentos impede o exame mínimo da plausibilidade do pedido e inviabiliza o exercício do contraditório pela parte ré, autorizando o indeferimento da inicial.
10. Especialmente quando dirigida contra a Fazenda Pública, a propositura de ações sem a juntada dos documentos essenciais — todos eles acessíveis ao autor e acerca dos quais teceu alegações de nulidade — compromete a seriedade da jurisdição, gera dispêndio indevido de recursos públicos e afronta o dever de cooperação processual. O sistema dos Juizados não pode servir de via para a repetição de demandas padronizadas e infundadas, desprovidas dos elementos mínimos necessários ao conhecimento da pretensão e impondo ao juízo o trâmite de demanda cuja própria existência útil é duvidosa, motivo pelo qual a extinção da inicial, no caso concreto, mostra-se medida legítima e necessária para garantir a racionalidade e a integridade da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que indeferiu a petição inicial.
12. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários no percentual equivalente a 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.